Tribunal: STF
Processo: RE 82306
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E A JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA DIRIMI-LO. CRIME DE
DETENÇÃO. INCIDENCIA DO REGIMENTO INTERNO, ARTIGO 308, I, VISTO COMO
NÃO VERIFICADAS AS RESSALVAS PREVISTAS NO CAPUT DESSE DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.